Tribunal: TJDFT
Processo: 0028660-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028660-60.2013.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO DE ANDRADE GONCALVES BRANCO RECORRIDO: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRA. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO “PULA-PULA”. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO VERIFICADO. 1. Inexiste conduta abusiva da operadora ré em contrato telefonia móvel na posterior limitação de concessão de bônus sobre bônus referente a promoção “Pula-Pula”, uma vez que o ato se baseou em expressa disposição prevista no contrato originário. 2. Não verificando qualquer ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 30 e 51, inciso XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando demonstrados a abusividade na alteração contratual realizada pela recorrida e os danos dela decorrentes, razão pela qual defende a plausibilidade do pedido indenizatório. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB-DF 32.132 (id 32918994, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 30 e 51, inciso XIII, ambos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência de dano passível de indenização. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012